Tribunal: TJDFT
Processo: 0715630-57.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715630-57.2022.8.07.0020 RECORRENTE: MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S/A RECORRIDO: CLÓVIS RODRIGUES DO NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO OCULTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. SERVIÇO DE REPARO REALIZADO COM MAIS DE 30 DIAS E DE FORMA INSATISFATÓRIA. PRESENÇA DE ATO ILÍCITO. ART. 18 DA LEI 8.078/90. DIREITO AO RESSARCIMENTO. EXISTENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO FIXADOS. 1. Constatada a existência de vício oculto em produto negociado sob a égide das normas previstas pela Lei 8.078/90, eventual responsabilidade pelo vício baliza-se pela norma disposta ao artigo 18 da mesma lei. 2. Segundo o disposto ao § 1o do art. 18 do CDC faculta-se ao consumidor a possibilidade de substituição do produto, restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço, sem não antes ser oportunizado ao fornecedor seja sanado o vício, no prazo de 30 (trinta) dias. 3. Tentada a solução do defeito em prazo superior aos 30 (trinta) dias definidos em lei e entregue o serviço de forma insatisfatória, de rigor o acatamento do pedido do consumidor para a substituição do produto por outro da mesma marca, modelo e ano. 4. Recursos de apelação provido. Inverteu-se o ônus de sucumbência. Sem fixação de honorários recursais. A recorrente, após pedir a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, aponta violação ao artigo 18, § 1o, do CDC, sustentando que, sanado o vício do produto, ainda que o reparo tenha ocorrido após o prazo de 30 (trinta) dias, e tendo o consumidor permanecido utilizando o bem, não subsiste o direito de exigir a substituição do produto ou a restituição da quantia paga. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto com julgado do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 18, § 1o, do CDC, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que “o serviço de conserto do veículo, além do excesso de prazo para a entrega ao consumidor, mais de 50 dias, foi entregue de forma insatisfatória” (ID 55723745), e infirmar tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017